Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-57.2022.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001557-57.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MORRO DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ROSARIO OESTE LTDA. - CNPJ: 27.264.702/0001-39 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ROGERIO MATOS SILVA - CPF: 994.151.601-44 (APELADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO E IPTU INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de lote urbano, determinou a restituição das parcelas pagas com compensação de multa de 10%, julgou improcedente o pedido de dano moral e fixou os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a cláusula de retenção superior a 10%; (ii) se é aplicável a Lei nº 13.786/2018; (iii) se são devidas taxa de fruição e IPTU; e (iv) se a restituição deve ser parcelada.

III. Razões de decidir

Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis firmados antes da Lei nº 13.786/2018, é válida a retenção entre 10% e 25% das parcelas pagas.

O percentual de 10% fixado na sentença é razoável e está de acordo com a jurisprudência do STJ, atendendo ao princípio da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É indevida a cobrança de taxa de fruição quando se trata de lote não edificado e não há fruição ou posse do comprador. Também é incabível imputar ao comprador o pagamento de IPTU na ausência de posse ou fruição do imóvel.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer em parcela única, conforme a Súmula 543/STJ.

O termo inicial dos juros de mora, conforme o Tema 1002/STJ, deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão, por se tratar de contrato firmado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em contrato anterior à Lei nº 13.786/2018, é válida a cláusula de retenção entre 10% e 25% das parcelas pagas. 2. É indevida a cobrança de taxa de fruição e IPTU quando não há posse do imóvel. 3. A restituição deve ocorrer em parcela única. 4. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Morro dos Ventos Empreendimentos Imobiliários Rosário Oeste Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c com indenização por danos materiais e moral que lhe move Rogério Matos Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes, determinando a restituição das parcelas adimplidas pelo autor, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, admitida a compensação com a multa fixada. Ainda, considerando a sucumbência mínima da requerida, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do comprador, em razão da inadimplência das parcelas pactuadas, circunstância que afastaria o direito à restituição integral dos valores pagos. Segue defendendo, ainda, a aplicação das cláusulas contratuais e da legislação específica aplicável ao distrato imobiliário, notadamente a Lei nº 13.786/2018, com a possibilidade de retenção de valores a título de multa, a cobrança de taxa de fruição, a restituição parcelada das quantias eventualmente devidas, bem como a imputação ao autor do pagamento de IPTU. Aduz que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, pugnando, ao final, pela reforma da sentença e pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 331168865).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Rogério Matos Silva move ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e moral em desfavor de Morro dos Ventos Empreendimentos Imobiliários Rosário Oeste Ltda., objetivando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano e a restituição dos valores pagos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

Alega, em apertada síntese, que celebrou com a empresa ré, instrumento particular de compromisso de compra e venda referente ao lote nº 12 da quadra 06 do loteamento “Morro dos Ventos”, situado no Município de Rosário Oeste/MT, tendo sido atraído por publicidade que anunciava parcelas em valor inferior ao que efetivamente passou a ser cobrado. Sustenta que, ao longo da execução contratual, as parcelas sofreram reajustes considerados excessivos, bem como que houve divergência quanto à localização do lote originalmente apresentado, circunstâncias que o levaram a buscar a rescisão administrativa do contrato.

Afirma, ainda, que, diante da recusa da empresa em proceder à devolução dos valores pagos e com descontos elevados, não lhe restou alternativa senão recorrer ao Judiciário, pleiteando a restituição do montante de R$ 12.657,47, além de indenização por dano moral.

A empresa requerida apresentou contestação, defendendo, em síntese, que a rescisão contratual decorreu de iniciativa e culpa exclusiva do autor, em razão de sua inadimplência, ressaltando que o contrato prevê expressamente a possibilidade de retenção de percentual dos valores pagos a título de multa. Sustentou a legalidade das cláusulas contratuais, a inexistência de qualquer conduta ilícita ou abusiva de sua parte, a inaplicabilidade do dano moral e a necessidade de observância da legislação específica, notadamente a Lei nº 13.786/2018, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos (id. 331168437).

O autor impugnou a contestação, reiterando os argumentos expendidos na inicial, afirmando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade das cláusulas contratuais que autorizariam retenções excessivas e a inexistência de culpa sua pela rescisão, insistindo no direito à restituição dos valores pagos e à reparação moral (id.

331168441).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando a restituição das parcelas adimplidas pelo autor, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, admitida a compensação com a multa fixada, e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. Ainda, considerando a sucumbência mínima da requerida, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (id. 331168854).

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, ora apelante, sustentando, em suma, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do comprador, em razão da inadimplência das parcelas pactuadas, circunstância que afastaria o direito à restituição integral dos valores pagos. Segue defendendo, ainda, a aplicação das cláusulas contratuais e da legislação específica aplicável ao distrato imobiliário, notadamente a Lei nº 13.786/2018, com a possibilidade de retenção de valores a título de multa, a cobrança de taxa de fruição, a restituição parcelada das quantias eventualmente devidas, bem como a imputação ao autor do pagamento de IPTU. Aduz que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal
. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei).

Ultrapassada a questão, evidencia-se dos autos que o desfazimento do ajuste, no caso concreto, está associado à interrupção do adimplemento pelo comprador, circunstância que a ré aponta como fato determinante para a resolução. De outro lado, o autor atribuiu a sua iniciativa de distrato ao incremento das prestações e a inconformidades informacionais.

Em tal contexto, para os fins deste julgamento, o que se mostra juridicamente relevante é que, resolvido o contrato por desistência do comprador, é devida a restituição das quantias pagas, com retenção moderada, apta a recompor custos do empreendedor e evitar enriquecimento sem causa, sempre sob fiscalização do CDC.

Destaca-se, outrossim, que o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel
(id.

331168415)
foi firmado em
29.10.2018
, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei n. 13.786/2018 (Lei do Distrato), a qual entrou em vigor apenas em 27.12.2018, razão pela qual não se aplica ao caso concreto, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Nesse contexto, no que tange à cláusula de retenção, a apelante pretende que a restituição dos valores pagos observe integralmente o quanto disposto na cláusula 6.2, do contrato (id. 331168415), que prevê multa compensatória de 10% do saldo do preço do imóvel e demais encargos previstos, inclusive com base na legislação específica do distrato imobiliário.

Todavia, à luz do microssistema protetivo do consumidor, especialmente dos arts. 51, inciso IV, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, revela-se abusiva a estipulação que impõe retenção calculada sobre o valor global do contrato, e não sobre o montante efetivamente adimplido, por importar em onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

Nesses termos, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, a cláusula penal deve ser moderada, cabendo ao Judiciário adequar o percentual de retenção, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vendedora e a preservar a função social do contrato.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO REMANESCENTE APÓS LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO DO JULGADO. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO DO APELO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
2. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (anterior à Lei n. 13.786/2018) por culpa do comprador, é possível a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos pelo contratante durante a vigência do pacto. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)”.
(AgInt no AgInt no AREsp: 1658108/RJ, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023 - destaquei).

Assim, mostra-se indevida a pretensão de retenção a título de multa calculada sobre o valor global do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago.

Outrossim, conforme visto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, diz ser possível a retenção entre 10% a 25% do valor das prestações pagas pelo promissário comprador.

Desse modo, o percentual fixado pelo juiz
a quo
na r. sentença (id.

331168854)
, determinando a restituição das parcelas adimplidas, inclusive com compensação, encontra-se em conformidade com os parâmetros atualmente admitidos pela jurisprudência desta Corte, confira:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO LIMITADA A 10% DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. RETENÇÃO ARRAS/SINAL. INDEVIDA. APELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
"1. Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis firmados antes da Lei nº 13.786/2018, é válida a retenção entre 10% e 25% das parcelas pagas, sendo abusiva a cláusula que impõe percentual superior.
2. É indevida a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado, ante a ausência de efetiva fruição ou ocupação pelo comprador. É indevida a retenção do montante pago a título de sinal e início de pagamento, se não há previsão expressa no contrato.”
(RAC n.º 1014531-82.2023.8.11.0003, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j.

07.05.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 STJ - RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ. Admitida, assim, a retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos
.”
(RAC n.º 1014386-92.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024 – destaquei).

Pretende ainda, a reforma da sentença no sentido de se ver reconhecido como devido e condenado o autor em relação a taxa de fruição. Todavia em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. Veja:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
COMPRA DE IMÓVEL – LOTE – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
– CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS ABUSIVAS – STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS

– CLÁUSULA PENAL – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ONERAÇÃO EXCESSIVA DO CONSUMIDOR –
TAXA DE FRUIÇÃO – TERRENO NÃO EDIFICADO – INDEVIDA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

(...) Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a retenção entre 10% a 25% do valor das prestações pagas pelo promissário comprador.

Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(RAC n.

1032213-50.2023.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.08.24 - negritei).

No que concerne à imputação ao autor do pagamento de IPTU, a pretensão não pode prosperar. Ausente comprovação de imissão na posse ou de efetiva fruição do imóvel pelo comprador, não se justifica a transferência de encargos de natureza
propter rem,
devendo ser mantida, também nesse ponto, a solução adotada na sentença.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IPTU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o titular do domínio útil, salvo prova de posse pelo comprador, não se admitindo compensação se inexistente fruição do imóvel.
(...)”.
(RAC n.º 1012939-03.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025 – destaquei).

Avançando na análise da insurgência, igualmente não merece acolhida a pretensão da apelante de que a restituição dos valores devidos se dê de forma parcelada.

Isso porque, nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que rescindidos por iniciativa do comprador, a restituição em parcela única melhor se harmoniza com o princípio da restituição imediata e com a recomposição do
status quo ante
, evitando a perpetuação dos efeitos do desfazimento contratual e assegurando o equilíbrio da relação jurídica. Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “(...)
2. “A restituição dos valores deve ser realizada em parcela única, em conformidade com a Súmula nº 543 do STJ.”
(RAC n.º 1030368-34.2021.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025 – destaquei).

Por fim, assiste parcial razão à apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora. Considerando que o contrato foi celebrado em momento anterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, e que a rescisão se deu por iniciativa do comprador, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo o qual, nos compromissos de compra e venda anteriores à referida lei, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o dever de restituição. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir de cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.

Nesses termos:
“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.002/STJ, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
". [...].”
(AgInt no REsp: 2033324/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023 – destaquei).

No tocante aos ônus sucumbenciais, o acolhimento apenas parcial do recurso, restrito a ajuste pontual quanto ao termo inicial dos juros, não autoriza sua redistribuição, devendo ser mantida a forma como fixados pelo magistrado singular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026